Tribunal: CARF
Processo: 13639.000899/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
RENDIMENTOS ISENTOS E/OU NÃO TRIBUTÁVEIS. MOLÉSTIA GRAVE. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 63. REQUISITOS PREENCHIDOS. ISENÇÃO RECONHECIDA.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000899/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.804 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
MARIO JOSE SOARES GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
RENDIMENTOS ISENTOS E/OU NÃO TRIBUTÁVEIS. MOLÉSTIA
GRAVE.
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA CARF No 63. REQUISITOS PREENCHIDOS. ISENÇÃO
RECONHECIDA.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Ricardo
Chiavegatto de Lima, que negavam provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000899/2009-52
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.804 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000899/2009-52

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de notificação de lançamento de fls. 7/10 por meio da qual foi
constituído crédito tributário de imposto sobre a renda de pessoa física no montante de R$
1.580,66, referentes à cobrança do imposto suplementar, à incidência dos juros de mora e à
aplicação da multa de ofício (fls. 07).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 08, a
autoridade fiscal constatou, a partir da revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte,
relativa ao ano-calendário de 2005, que o contribuinte omitiu rendimentos recebidos das fontes
pagadoras INSS (R$ 17.061,24) e da PETROS (R$ 10.468,24).
O contribuinte havia apresentado Solicitação de Retificação do Lançamento –
SRL a qual, a rigor foi indeferida, conforme se verifica da decisão de fls. 05.
E, aí, o contribuinte foi intimado da autuação fiscal e apresentou impugnação de
fls. 02 por meio da qual alegou, apenas, que era portador da moléstia ‘Insuficiência Renal
Crônica, CID ‘N18’e que, portanto, estava isento do pagamento de IRPF, desde o longínquo mês
e ano de março de 1988, conforme a NB 42/068.485.612-3. O contribuinte apresentou laudo
médico que foi juntado às fls. 11.
Os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a instância
apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 24/26, a 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS ISENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
No caso em concreto, deixou o interessado de demonstrar a alegada condição de
aposentado; bem como o laudo oferecido não indicou qual foi o órgão emitente; sem se
olvidar que, de forma determinante para afastar a consideração da isenção para
rendimentos recebidos no ano-calendário 2005, a data de início da doença indicada foi a
de março/2009.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.804 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000899/2009-52

É o relatório.

Voto

De início, registre-se que a contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 12/03/2012 (fls. 28) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 31/32,
protocolado em 21/03/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que o recorrente alega, em síntese, que, de acordo com as Leis
no 8.541/92 e 9.250/95 e do Decreto no 3.000/99, o portador de doença grave não sofrerá a
incidência do imposto de renda, sendo que, no caso, o Laudo aponta que sou portador de
Nefropatia grave desde março de 1998, bem assim que a carta de concessão de aposentadoria,
juntada em sede recursal, está datada de 10/03/1994 e os rendimentos questionados referem-se
ao ano de 2005, de modo que, no final, reitera todos os argumentos de defesa que já haviam sido
formulados.
De início, vale destacar que, em sede recursal, o recorrente entendeu por
apresentar os seguintes documentos: (i) declaração de isenção de imposto de renda emitida pela
profissional Maristela C. O. Silveira (fls. 33); e (ii) cópia da carta de concessão emitida pela
Previdência Social dando conta de que seus rendimentos são provenientes de aposentadoria (fls.
34/35)
É bem verdade que, de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
O fato é que a apresentação dos respectivos documentos apenas em sede recursal
se enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.804 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000899/2009-52

70.235/72, uma vez que se destinam a contrapor fatos ou razões levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência da preclusão no que diz com o
momento da apresentação da respectiva documentação, a qual, aliás, deve ser aqui analisada.
Fixadas essas premissas em relação à apresentação de documentos em sede
recursal, observe-se, de plano, que os rendimentos isentos e/ou não tributáveis por conta de
moléstia grave são disciplinados pelo artigo 6o, incisos XIV e XXI da Lei no 7.713/88,
combinado com os artigos 30, § 1o da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 7.713/1988
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004).
[...]
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
***
Lei no 9.250/1995
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.”
O artigo 39, incisos XXXI e XXXIII e parágrafos 4o e 5o do Decreto no 3.000/991
acabou, por assim dizer, sintetizando as regras previstas nos artigos 6o, incisos XIV e XXI da Lei
no 7.713/88, combinado com os artigos 30, § 2o da Lei no 9.250/1995 e 1o, inciso XIV da Lei no
11.052/2004. Veja-se:
“Decreto no 3.000/99

1 De acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.804 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000899/2009-52

CAPÍTULO II - RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I - Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o).
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.”
(grifei).
Pelo que se observa, a legislação de regência é clara ao dispor que a isenção de
rendimentos por moléstia grave deve ser concedida apenas nas hipóteses em que o contribuinte
comprova, cumulativamente, (i) que os rendimentos são provenientes de aposentadoria, reforma
ou pensão, (ii) que a moléstia grave esteja prevista dentre aquelas que são elencadas pela Lei e,
ainda, (ii) que a moléstia seja atestada por meio de laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A título de informação, registre-se que esse entendimento acabou sendo objeto da
Súmula no 63 deste Tribunal Administrativo, conforme se verifica abaixo:
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.804 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000899/2009-52

“Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.”
Acrescente-se, ainda, que, nos termos da Solução de Consulta Interna COSIT no
11, de 28/06/2012, a comprovação da moléstia grave deve ser realizada por meio de documento
emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina que seja
integrante de serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
municípios em que devem constar algumas informações. Veja-se:
“Solução de Consulta Interna COSIT no 11, de 28/06/2012
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e
a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo
ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.” (grifei).
No caso concreto, observe-se que a autuação fiscal foi lavrada em decorrência da
apuração de omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social, no
montante de R$ 17.061,21, e da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS, no valor
de R$ 10.468,24, conforme se verifica da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 05.
Em primeiro lugar, é de se reconhecer que os rendimentos objeto da presente
autuação são, de fato, provenientes de aposentadora, conforme se verifica a partir da análise da
Carta de Concessão emitida pela Previdência Social de fls. 34/35,
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.804 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000899/2009-52

Em segundo lugar, confira-se que, ainda que o laudo médico de fls. 11 e 36 tenha
sido confeccionado em formulário padrão com indicação timbrada da Secretaria da Receita
Federal e não transmita, em tese, a oficialidade tal qual exigida pela legislação, decerto que o
referido documento foi emitido em 21/09/2009 pelo clínico médico geral Ailton Regazio , CRM-
MG 13142, o qual, a despeito de, à época, exercer a função de Secretário Municipal de Saúde,
também se encontrava vinculado sob o regime estatutário ao Centro de Saúde Walmir Stambassi
e ao Centro Municipal de Saúde São Domingues, que são estabelecimentos de saúde vinculados
à administração pública do Município de Santo Antônio do Aventureiro – Minas Gerais, e, ainda,
ao Pronto Atendimento Silvio Geraldo França, que, a rigor, também é estabelecimento de saúde
vinculado à administração pública do Município de Além Paraíba – Minas Gerais.
Considerando, portanto, que os rendimentos objeto da presente autuação são
provenientes de aposentadoria, bem assim que o recorrente é portador de nefropatia grave desde
março de 1998 e, ainda, que a moléstia foi devidamente atestada por meio de laudo médico
emitido por profissional médico vinculado aos Municípios de Santo Antônio do Aventureiro e
Além Paraíba - Minas Gerais, conclui-se que o recorrente cumpriu os requisitos previstos na
legislação de regência, de modo que os rendimentos aqui discutidos devem ser considerados
isentos do imposto de renda.
Com base em tais fundamentos, e com amparo na Súmula CARF no 63, entendo
que as alegações lançadas pelo recorrente em seu recurso voluntário devem ser aqui acolhidas.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento para reconhecer a isenção do imposto de
renda a que o recorrente faz jus por ser portador de moléstia grave.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital